Tribunal: STF
Processo: ARE 1377818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Reajuste salarial. Incorporação. 3. Leis distritais 38/1989 e 117/1990. Reexame de legislação infraconstitucional e conteúdo fático-probatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.